Tribunal: TJDFT
Processo: 0757209-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESLIGAMENTO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DIGITAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. LEGITIMIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta por motorista de aplicativo excluído da plataforma digital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a rescisão unilateral do contrato de parceria entre motorista e plataforma digital configura ato ilícito; e (ii) se há responsabilidade civil da empresa por lucros cessantes e danos morais decorrentes do desligamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre motorista parceiro e plataforma digital é de natureza civil, regida pelo Código Civil e pela legislação específica sobre transporte individual privado.
4. A exclusão do motorista decorreu de violação contratual expressamente prevista nos Termos de Uso, que autorizam a rescisão unilateral sem aviso prévio. Prevalece o princípio da liberdade contratual e da intervenção mínima do Estado nas relações privadas.
5. Ausente ato ilícito, não há que se falar em indenização por lucros cessantes ou compensação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “É legítima a rescisão unilateral do contrato de parceria entre motorista e plataforma digital, quando prevista nos Termos de Uso e motivada por violação contratual, não configurando ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil.”
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5o, incisos II, XIII, XVII, XX, XXII, XXIII e XXIX; Código Civil, arts. 421 e 421-A.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1878112, 0719618-91.2023.8.07.0007, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgamento em 12/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024; Acórdão 1681720, 0702565-52.2022.8.07.0001, Relator(a): Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgamento em 22/03/2023, publicado no DJe: 12/04/2023; Acórdão 1378161, 0702040-07.2021.8.07.0001, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgamento em 06/10/2021, publicado no DJe: 26/10/2021; Acórdão 1406387, 0707654-66.2021.8.07.0009, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgamento em 09/03/2022, publicado no DJe: 23/03/2022.